Tribunal: TJPA
Processo: 0018706-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018706-49.2014.8.14.0301
APELANTE: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

APELADO: SIMONE SILVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
. VALIDADE PARA REGER O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. ART. 463, CC.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS
APÓS A DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA PREVISTA NO CONTRATO ACRESCIDO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA (180 DIAS). PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. MERA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ATRASO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL OCORRIDO EM POUCOS MESES.
JUROS DA OBRA
. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO À CONSTRUTORA.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0018706-49.2014.8.14.0301.

JUÍZO DE ORIGEM:
11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP
ADVOGADO
: PALOMA REGIS BRASIL E OUTROS - OAB/PA 15.642

e CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA – OAB/PA 18.127

APELADO: SIMONE SILVEIRA DA COSTA

ADVOGADA
: WALTER SILVEIRA FRANCO - OAB/PA 10.210

RELATORA:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP
, devidamente qualificada, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 12920543) em face da sentença (ID 12920542, pag. 2-12) proferida pelo Juízo da 11ª Cível de Belém que, nos autos da
Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº. 0018706-49.2014.8.14.0301), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial ajuizada por
SIMONE SILVEIRA DA COSTA
, condenando a construtora apelante ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso, a partir da data firmada para a entrega da obra até a data da efetiva entrega do imóvel. Ao pagamento de R$

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado na sentença até o efetivo pagamento (súmula 362 do STJ). Determinou a retirada da incidência de juros sobre o saldo devedor durante o período de inadimplência da construtora, deixando apenas a correção monetária. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)

da condenação.

O motivo do ajuizamento da ação é pleitear indenização pelo atraso na entrega do imóvel no edifício Neo Colari, apartamento 103, bloco A, torre Amarelo com data para conclusão da construção em 31 de maio de 2012 (12920419 - Pág.
4
), acrescida do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega definitiva das chaves (ID.

12920420 - Pág. 3).

Nas razões recursais (ID 12920543 pag. 2/13), conta que o juízo
a quo
lhe condenou pelo atraso na entrega de obra, baseando-se na data de conclusão da obra prevista no contrato de promessa de compra e venda (ID 12920419 pag. 23) correspondente ao dia 31.05.2012 somada a 180 (cento e oitenta) dias. Porém, defende que, na verdade, tal contrato preliminar foi substituído pelo acordo definitivo. Alega que o contrato que rege o negócio jurídico firmado entre as partes é o contrato definitivo celebrado com a Financiadora em 13.03.2012, cujo termo final para a conclusão da obra era de 13 (treze) meses (12920420 - Pág. 11), contados após a assinatura do referido contrato e que a entrega das chaves se daria em até 60 (sessenta) dias após a conclusão da obra (12920420 - Pág. 12), chegando-se a data final de 13/6/2013, sendo que o habite-se da obra foi emitido em 8/7/2013 e a unidade pertencente a autora/ora apelada efetivamente entregue em 20/8/2013.

Quanto aos lucros cessantes, argumenta serem indevidos, tendo em vista que o imóvel foi financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), ficando a autora impedida de alugar ou vender o apartamento durante o período de financiamento, além do fato de que o apartamento não foi entregue com o atraso informado pela peticionante, logo, não haveria justificativa jurídica para incidência dos lucros cessantes no caso concreto.

Quanto aos danos morais, aduz que a autora não conseguiu precisar quais os danos efetivamente sofridos a ponto de lhe causar dor, humilhação, angústia ou qualquer abalo psíquico.

No tocante aos “juros da obra” cobrados pela financiadora, após ultrapassada a data de conclusão para a construção, a recorrente entende que, por ocasião do contrato definitivo com a financiadora, esse valor é responsabilidade da Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID. 12920547 - Pág. 2/18), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau em sua totalidade.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do Recurso
.

Meritoriamente
, vislumbro haver parcial razão ao pleito recursal, reformando a sentença apenas para afastar o dano moral.

Explico.

Conforme se pode observar, trata-se de matéria reiteradamente decidida no âmbito da E. Corte do Superior Tribunal de Justiça.

DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA x CONTRATO DEFINITIVO

A apelante sustenta que a an
á
lise da ocorr
ê
ncia ou n
ã
o do atraso na entrega da obra no caso concreto n
ã
o deve ter por base o contrato de promessa de compra e venda, cuja data de conclus
ã
o da obra era de 31/05/2012 acrescida de 180 (cento e oitenta dias) do prazo de toler
â
ncia, mas sim o contrato definitivo de financiamento de compra e venda celebrado junto
à
financiadora, em 13/03/2012, no qual o prazo para finaliza
çã
o da obra era de 13 (treze) meses ap
ó
s sua assinatura mais 60 (sessenta) dias para regulariza
çã
o do empreendimento e efetiva entrega da chave do apartamento, culminando
na data final de 13/6/2013, sendo que o habite-se da obra foi emitido em 8/7/2013, o que representaria
um atraso efetivo foi de aproximadamente um m
ê
s.

Tal argumento não se sustenta. O Código Civil confere ao contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, segurança suficiente para a futura efetivação do negócio celebrado.

Art. 463, do CC:

Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinado o prazo à outra para que o efetive.

Art. 464, do CC:
Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação.

No Direito Brasileiro, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel consiste num acordo de vontade em que o promitente vendedor se obriga a celebrar o contrato definitivo nas mesmas condições pactuadas no acordo preliminar. Assim, estando o comprador adimplente, como o caso em tela, cabia ao vendedor celebrar o contrato definitivo, com força de escritura pública, nos mesmos termos da avença preliminar.

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE RETROVENDA NÃO REPETIDA NA ESCRITURA PÚBLICA DO PACTO DEFINITIVO. NECESSÁRIA RENÚNCIA EXPRESSA. MULTA POR EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS. DESCABIMENTO.

1. A promessa de compra e venda de imóvel consubstancia contrato preliminar bilateral, figura autônoma, que materializa relação jurídica de natureza patrimonial, em que as partes se obrigam a concluir certo conteúdo, pronto e acabado, qual seja o fato de realização da compra e venda, mediante outorga da respectiva escritura pública.

2. Tal pacto - perfectibilizado em instrumento público ou particular, registrado ou não em cartório de imóveis - tem caráter autônomo e vinculativo em relação às partes, que ficam, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas, salvo se prevista cláusula de arrependimento do comprador ou se ocorrido posterior distrato (resilição).

3. No momento em que ocorrido o acordo de vontades entre o promitente vendedor e o promissário comprador, o contrato preliminar passa a configurar ato jurídico perfeito, cuja validade, inclusive de suas cláusulas, é aferida ao tempo de sua celebração. Desse modo, uma vez constatada a capacidade das partes e a ausência de quaisquer vícios ao tempo da exteriorização da manifestação de vontade, a promessa de compra e venda e respectivas cláusulas remanescerão válidas e eficazes, ainda que não sejam transcritas no pacto definitivo objeto da escritura pública.
(Grifei).

Torna-se desnecessário colacionar um rol de jurisprudência para refutar os argumentos trazidos pelo suplicante, tendo em vista que todos os acórdãos dos Tribunais Superiores elencados neste voto dizem respeito, literalmente, ao contrato de promessa de compra e venda, sendo considerado pelas Cortes Superiores como um contrato apto a gerar os efeitos pretendidos na ordem jurídica.
Portanto, não resta dúvida, ser o contrato preliminar, o elemento fático comprobatório que serve de baliza para as decisões das Cortes Superiores, bem como para o julgamento desta lide
.

Ademais, a partir da análise da situação fática, como bem observado pelo magistrado
a quo
, o início do pagamento das prestações se deu na vigência do contrato de promessa de compra e venda, em 10.05.2011, data anterior ao da celebração do contrato definitivo com a financiadora, que foi 13.03.2012. Não restando qualquer dúvida de que o contrato já se encontrava em vigor antes da celebração do contrato de financiamento.

DOS LUCROS CESSANTES:

Com relação aos lucros cessantes, entendo devidos.

Partindo-se da premissa acima firmada de que
o contrato de promessa de compra e venda (ID 12920419 pag. 23) é o competente para reger o negócio jurídico firmado entre as partes, tem-se que o prazo de conclusão da obra previsto era o dia 31.05.2012 (ID 2258309, fl. 25) somado a 180 (cento e oitenta) dias do prazo de tolerância (ID 2258310, FLS. 31 – Cláusula VI, 6.1),
chegando
à data fatal de 30/11/2012
.
Assim, tendo em vista que a unidade pertencente a autora/ora apelada
efetivamente somente foi entregue em 20/8/2013
, conclui-se que os lucros cessantes devidos são compreendidos pelo período de 30/11/2012 até 20/8/2013, portanto, aproximadamente 9 (nove) meses, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, a incidir a partir do mês de atraso, segundo o parâmetro usualmente adotado por esta Eg. Corte Estadual.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DECISÃO AGRAVADA DE DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À CONCESSÃO DE LUCROS CESSANTES NA ORDEM DE 1% SOBRE O VALOR TOTAL JÁ QUITADO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVEM SER DEFINIDOS EM 0,5% DO VALOR TOTAL DO IMÓVEL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Havendo atraso injustificado na entrega do imóvel é correta a condenação na indenização pelo dano material. Contudo, seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta Egrégia Corte Estadual, o percentual correspondente aos referidos lucros cessantes devem ser no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do imóvel.

2 - Recurso conhecido e parcialmente provido

(2019.05043008-76, 210.467, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05)

COMPRA E VENDA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA CULPA DAS RÉS DANO MATERIAL LUCROS CESSANTES PREJUÍZOS DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM ALUGUEL ARBITRADO EM 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL SENTENÇA IMPROCEDENTE DADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-SP - APL: 02033075220128260100 SP 0203307-52.2012.8.26.0100, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 10/09/2013, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2013).

Os Tribunais Pátrios vêm seguindo entendimento esposado na farta jurisprudência emanado da Corte Superior – STJ, que já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel a indenizações pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente vendedora, cabendo inclusive as alternativas pertinentes à indenização por perdas e danos materiais, morais e lucros cessantes, sofridos pelo compromissário comprador, por culpa exclusiva da compromitente vendedora, hipótese na qual, o C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema: 996), já definiu serem os lucros cessantes presumidos.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART.

256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. ANÁLISE DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 2.
LUCROS CESSANTES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTE
. 3. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador
. (
STJ, AgRg no AREsp 1825732 / SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). (Grifei).

Assim, não merece prosperar a alegação de que a autora não faz jus aos lucros cessantes pelo fato de que o imóvel ter sido adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do governo federal, haja vista que, nos termos da jurisprudência do C. STJ, o prejuízo do promitente comprador nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, como no caso dos autos, é presumido, nao necessitando de qualquer outra prova.

DOS DANOS MORAIS.

Com relação à alegação de não configuração do dano moral, entendo que assiste razão à parte recorrente, visto que o atraso na entrega do empreendimento acima mencionado não gera, por si só, a possibilidade de pagamento de indenização. O que se pode presumir de atrasos, quando não sejam excessivamente duradouros, é a quebra da expectativa do recebimento de imóveis, podendo somar a isso sentimento de tristeza, dissabor e aborrecimento, porém insuficientes para interferir na esfera subjetiva do indivíduo a ponto de ofender bens como a honra, a imagem e a privacidade, dignos de indenização.

De forma geral, para a configuração de danos morais, exige-se situação concreta que repercuta significativamente na dignidade, na honra e nos direitos da personalidade, uma vez que tal indenização não decorre de forma presumida e automática do inadimplemento contratual, de acordo com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. SÚMULA Nº7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
(grifei)

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1684398/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores, hipótese que não se verifica no caso vertente
. (grifei).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1693221/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

No caso em tela, o atraso na entrega do empreendimento se deu por aproximadamente 9 (nove) meses, tendo em consideração que a data de previsão de entrega somada ao prazo de tolerância seria novembro/2012 (ID 12920419 - Pág. 23

e 25) e a data da efetiva entrega da unidade à autora/ora apelada ocorreu em 20/8/2013. Nessas hipóteses, o STJ já assentou não ser devida a indenização por danos morais, quando o atraso se der por alguns meses em relação à previsão de entrega da obra, conforme julgado abaixo transcrito:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

(...)

V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.
(grifei)

5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra.

(...)

VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

DA RESTITUIÇÃO DOS JUROS DA OBRA REFERENTE AO SALDO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLENCIA.

Ainda que os valores de juros sobre a obra sejam recebidos pela financeira, a construtora responde pela cobrança indevida de tais juros, tendo em vista que deu causa aos valores pagos indevidamente, em razão da desídia na conclusão da obra, nos termos do art. 12, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito
in verbis:

Art. 12, do CDC: O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que, embora os juros tenham sido contratados pela instituição financeira, a imputação do pagamento deve ser feita à construtora, tendo em vista sua culpa exclusiva, caracterizando o nexo causal, como ocorreu na espécie. Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
JUROS
DE
OBRA
. ATRASO NA ENTREGA E QUE NÃO PODE SER OPOSTO AO CONSUMIDOR COM O PAGAMENTO DOS
JUROS
DA
OBRA
. DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA CONFIRMADA PELO ARTIGO
46
DA LEI
9.099
/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005492764, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 22/05/2015).
TJ-RS - Recurso Cível 71005492764 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 25/05/2015

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. COBRANÇA DE
JUROS
DE
OBRA
. CULPA DA CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA DE DATA DE ENTREGA VINCULADA À DATA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVA.

1. Firmado contrato de financiamento habitacional, a instituição financeira libera, aos poucos, o valor financiado pelo comprador à construtora, à medida que a
obra
evolui. Até que seja concluída a
obra
, as prestações pagas pelo comprador não amortizam o saldo devedor, mas apenas os
juros
de
obra
estabelecidos no contrato.

2. Somente com a averbação da carta de habite-se no registro imobiliário - dever da construtora quando da entrega da
obra
- que os
juros
de
obra
deixam de ser cobrados e os valores pagos pelo mutuário/comprador começam a amortizar o saldo devedor do financiamento.

3. A manutenção da despesa para além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na averbação da carta de habite-se, gera para a construtora a responsabilidade pelo ressarcimento dos
juros
de
obra
direcionados à Instituição Financeira, tendo em vista que os pagamentos se prolongaram no tempo, em consequência do atraso na entrega da
obra
por culpa da construtora.

4. Embora os
juros
de
obra
tenham sido pagos à Caixa Econômica Federal - CEF, a pretensão do autor se refere aos danos materiais sofridos, haja vista que tais valores foram pagos à Instituição Financeira em decorrência de atraso da
obra
causado por culpa exclusiva da construtora.
(grifei)

5. Cláusula que vincula a data de entrega do imóvel à data de assinatura do contrato de financiamento revela-se manifestamente abusiva, tendo em vista que não estabelece prazo certo para o término da
obra
e entrega do bem.
TJ-DF - Apelação Cível APC 20140111211198 (TJ-DF)
Data de publicação: 29/03/2016

COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTRAGA DO IMÓVEL – TRÊS CLÁUSULAS DIFERENTE REGULAM PRAZO DE ENTREGA DA OBRA – DESRESPEITO AO DEVER DE CLAREZA – DONDICIONAMENTO DA ENTAGA DA OBRA AO FINANCIAMENTO EQUIVALENTE A CLÁUSULA POTESTATIVA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS E QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO – CORRETA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA, VEZ QUE SE TRATA NA VERDADE DE JUROS DEVIDOS AO BANCO PELA CONSTRUTORA DURANTE O PERÍODO DE ATRASO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA QUANTO A TAXA DE EVOLUÇÃO DA CORREÇÃO DA OBRA – CORREÇÃO MONETÁRIA É MERA REPOSIÇÃO DO PODER DE COMPRA DA MOEDA E DEVE INCIDI SOBRE O SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONDEÇÃO PELO MESMO FATO (ATRASO NA ENETREGA DO IMÓVEL ) – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS FIXADOS ADEQUADAMENTE – RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ.

Embora a taxa de obra seja devida à Caixa Econômica Federal, o fim de seu pagamento estava condicionado ao término das obras, obrigação da vendedora (item II da cláusula 7ª - fls. 135). Se a vendedora se obrigou a entregar o imóvel em certo prazo, todos os pagamentos de "juros de obra" arcados pelos compradores após esse prazo devem-se unicamente ao atraso da vendedora, restando correto, portanto, que os ressarça aos compradores, por força do art. 389 CC,
devendo reembolsar os compradores pelos juros de obra pagos
após
o atraso.
No tocante à correção do saldo devedor há que se consignar que se trata de mera reposição do valor de compra da moeda, justificando, portanto, sua incidência
. (grifei). Nesse ponto a sentença merece ser reformada, eis que consignou a não incidência do INCC durante o período de atraso. Ocorre que, a atualização monetária não tem caráter punitivo e visa à justa reposição do valor de compra da moeda, não estando atrelada a mora. Destarte, o valor devido deve ser reajustado, periodicamente, de acordo com os índices disponíveis e contratados. Vale anotar que a utilização do índice setorial é critério justo e que ampara as pretensões de construtora e dos compradores porque não causa distorções, vez que a variação reflete a efetiva alteração dos preços da construção civil." (
TJ-SP
, 7ª Câmara de Direito Privado, apelação 1000725- 30.2014.8.26.0309, rel. des. Luiz Antonio Costa, j. em 3.10.16)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base nos

fundamentos acima,
conheço
do recurso de apelação,
dando-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença somente para afastar a indenização a título de dano moral, mantendo inalterado o
decisum
atacada em seus demais fundamentos, nos termos das razões acima lançadas.

É como voto.

Belém - PA, 20 de janeiro de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021